Tribunal: TJPA
Processo: 0001121-68.2008.8.14.0070
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2021-10-15

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. ARTIGO 155, Â§ 1Âº E Â§4Âº, INCISO II, DO CÃDIGO PENAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE AO MÃNIMO LEGAL. PARCIAL PROCEDÃNCIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. ACOLHIMENTO. CONHECIMENTO E, PARCIAL, PROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÃÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0001121-68.2008.8.14.0070
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: ABAETETUBA/PA
APELANTE: ROSENILDO DOS SANTOS CARVALHO
DEFENSORA PÚBLICA: ANA ALICE NEVES CALDAS FIGUEIREDO
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 155, § 1º E §4º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. ACOLHIMENTO. CONHECIMENTO E, PARCIAL, PROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer da apelação e dar, parcial, provimento,

nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 04 dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 04 de outubro de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0001121-68.2008.8.14.0070
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: ABAETETUBA/PA
APELANTE: ROSENILDO DOS SANTOS CARVALHO
DEFENSORA PÚBLICA: ANA ALICE NEVES CALDAS FIGUEIREDO
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Rosenildo dos Santos Carvalho, em irresignação diante da resp. sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àquele a prática do crime disposto no artigo 155, § 1º e §4º, inciso IV do Código Penal.

Na peça acusatória (fl. 02), consta,
ipsis litteris
:
(...) em data de 29 de maio de 2008, por volta das 04:30h, o vigilante da Escola Estadual
Leônidas Monte
, situada nesta cidade, observou que duas pessoas, dentre os quais o ora denunciado, encontravam-se no interior do estabelecimento escolar, em atitude suspeita.
Digno magistrado, com receio dos criminosos, o vigia passou a fazer contatos, via telefone, com membros da Diretoria da referida escola, bem como com a autoridade policial, comunicando o que estava ocorrendo. Pela manhã, foi constatado que haviam subtraídos da escola 2 (dois) Botijões de gás; 2 (dois) Estabilizadores e 4 (quatro) Cornetões, bem como que o imputado havia cortado o cadeado e arrombado a porta do Depósito do estabelecimento escolar.
Efetuada as diligências pela autoridade policial, esta chegou até o denunciado, o qual confessou a autoria do crime contra o patrimônio.
Releva observar ainda que, por ocasião de seu interrogatório policial, o indiciado confessou que havia furtado, da mesma Escola, há cerca de 10 (dez) dias do novo furto, um microcomputador, o qual não foi recuperado.
(...)

Recebida a denúncia (fl. 53) e citado o apelante (fl. 54), este apresentou resposta escrita, por intermédio da Defensoria Pública (fls. 57 a 58).

Sobrevieram as audiências de instrução e julgamento (fls. 81 a 83 e 85), na qual foi ouvida 02 (duas) testemunha de acusação e procedido o interrogatório do apelante.

As partes ofereceram memoriais (fls. 88 a 89 e 92 a 94).

Ao sentenciar (fls. 96 a 100-v), o juízo
a quo
impôs ao apelante a pena definitiva de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, mais 18 (dezoito) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do maior salário mínimo mensal.

O condenado apresentou recurso de apelação (fl.107).

Nas razões recursais (fls. 109 a 113), a defesa pugnou pelo redimensionamento da pena base ao mínimo legal e o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão.

As contrarrazões (fls. 115 a 118) foram pela parcial procedência do recurso, para fins de reconhecimento da confissão espontânea.

Distribuídos os autos, coube a mim a relatoria do feito (fl.122).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para aplicação da atenuante da confissão (fls. 126 a 131).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Belém, 14 de setembro de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

01 - DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 - REFORMA DA DOSIMETRIA

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia - porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. REDUÇÃO DA PENA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N.
11.343/2006. MULA. REDUÇÃO EM 1/6. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1.
Consoante o entendimento deste STJ, a apelação (ainda que manejada exclusivamente pela defesa) possui efeito devolutivo amplo, permitindo ao juízo ad quem a revaloração das circunstâncias que fundamentaram o apenamento do acusado, desde que a sua situação prática não seja piorada e que sejam observados os limites fáticos da imputação e da sentença. Outrossim, respeitadas estas balizas, é lícito ao Tribunal analisar elementos diversos dos que foram considerados pelo juiz sentenciante na dosimetria da pena.
2. Na hipótese, o Tribunal a quo, embora não tenha reduzido a pena na segunda etapa em 1/5, conforme procedido pelo juiz de primeiro grau, ainda assim a manteve abaixo do mínimo legal, em contrariedade à Súmula 231/STJ, mas a fim de evitar a fixação da pena em patamar mais elevado, justamente com o fim de não incorrer em reformatio in pejus.
3. A jurisprudência desta Corte, acompanhando o atual posicionamento do STF, entende que a simples atuação do agente como "mula", por si só, não induz que integre organização criminosa, sendo imprescindível, para tanto, prova inequívoca do seu envolvimento, estável e permanente, com o grupo criminoso, a autorizar a redução da pena em sua totalidade. Contudo, embora o desempenho dessa função não seja suficiente para denotar que a agravante faça parte de organização criminosa, tal fato constitui circunstância concreta para ser valorada na definição do índice de redução pelo tráfico privilegiado, uma vez se reveste de maior gravidade.
4. A ciência do agente de estar a serviço de grupo criminoso voltado ao tráfico internacional de drogas é circunstância apta a justificar a redução da pena em 1/6, pela aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Precedentes.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 1831625/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 21/05/2021) (grifei)
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. REFORMATIO IN PEJUS. CONCURSO DE ATENUANTE E AGRAVANTE. EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO DE APELAÇÃO. CORRETA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS NA SEGUNDA INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA É CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO COM A REINCIDÊNCIA: IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. [...].
2. Ainda que em recurso exclusivo da defesa, o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal a rever os critérios de individualização definidos na sentença penal condenatória para manter ou reduzir a pena, limitado tão-somente pelo teor da acusação e pela prova produzida
. 3. Inexistência de reformatio in pejus. [...]. 6. Ordem denegada. (HC 106.113/MT, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 31/1/2012, grifei.)

Eis transcrição, pertinente, da sentença (fl. 100):
(...)
Analisadas as diretrizes do art. 59, constato que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie
; não possui bons antecedentes conforme certidão de fls.19/20-em apenso
; não há nos autos elementos sobre a conduta social do réu, motivo porque deixo de valorá-la; tampouco há elementos suficientes à aferição da personalidade, de modo que deixo igualmente de valorá-la; por motivação tem-se o lucro fácil; as circunstancias são próprias da espécie;
conseqüências extra-penais desfavoráveis, eis que os bens não foram integralmente recuperados;

a vítima em nada contribuiu para a prática do delito.
Por tais motivos, fixo a pena base acima do mínimo legal, em 05 anos de reclusão e 14 dias-multa.
Ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes, bem como causas de diminuição da pena.

Atento à uma causa de aumento de pena (art.155 §1° do CPB), elevo a pena em 1/3 fixando-a definitivamente em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 18 dias-multa, sendo cada uma no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do crime, observado o art.60 do CP.
A pena privativa de liberdade será cumprida inicialmente no regime Semi-Aberto, art.33 §2° b do CPB.
Incabível a substituição, e face do réu não preencher os requisitos previstos nos arts.44 e 77 do CPB.
Deixo de promover a detração, bem como eventual progressão de regime, tendo em vista a ausência de elementos subjetivos, deixando a cargo do juiz da execução, para não resultar em bis in idem.
Deixo de condenar o réu nas custas do processo, haja vista que foi patrocinado por defensor público.
(...) <sic>

Na primeira fase, depreendo que o julgador de primeira instância, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, três: antecedentes, consequências do delito e comportamento da vítima. Todavia, entendo que as fundamentações precisam,
data maxima venia,
ser revisada.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, ¿a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal¿.

Ora, no vetor dos
antecedentes
- referentes ao envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos, não se podendo utilizar de inquéritos policiais e de ações penais em curso para negativá-los (Súmula) - o magistrado limitou-se a dizer que o ora apelante apresentava maus antecedentes na certidão de fls. 19/20, sem, contudo, apontar processo ao qual tenha sentença condenatória transitada em julgado, carecendo de correção.

Em análise de tal certidão, em conjunto com o Sistemas Libra, constatei a presença do processo n° 0000211-25.2011.8.14.0070, no qual consta sentença condenatória transitada em julgado em 29/05/14 em desfavor do apelante e, assim, preservo negativado tal vetor.

Acrescento que, não obstante o trânsito em julgado seja superior a 5 (cinco) anos, é possível a exasperação da pena-base com base naquele, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO.
FALSIDADE IDEOLÓGICA. AUTODEFESA. INVIABILIDADE. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. PRETENSÃO AO AFASTAMENTO DE MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO QUE ULTRAPASSA O PERÍODO DEPURADOR DE CINCO ANOS. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA.
AGRAVANTE DO ART. 61, II,?B?, DO CP. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal a quo consignou que somente quando o objeto ou o meio forem absolutamente impróprios é que não se pune a conduta. Não é o caso, pois o documento exibido pelo réu era apto a iludir e prejudicar direitos. Desse modo, inviável a tese de crime impossível que só se caracteriza quando o meio empregado pelo agente for absolutamente ineficaz para a produção de resultado, o que não é o caso dos autos.
2. A utilização de documento falsificado, a fim de ocultar a condição de foragido da justiça, como exercício da autodefesa, não é admitida por esta Corte Superior, independente de solicitação da autoridade policial para apresentar o documento.
3.
Conforme precedentes desta Corte, "é possível a exasperação da pena-base com fulcro em condenações anteriores transitadas em julgado há mais de 5 anos, porquanto, apesar de não espelharem a reincidência, pois alcançadas pelo período depurador previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, podem ser utilizadas para caracterizar os maus antecedentes do ré
, 4. A teor do art. 61, II, "b", do CP, é circunstância que sempre agrava a pena, ter o agente cometido o crime para facilitar ou assegurar a impunidade de outro crime. O Tribunal a quo assinalou que o condenado fez uso de documento falso por esse motivo, o que justifica concretamente a incidência da agravante.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC 557.776/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021) (grifei)

Acerca das
consequências do crime
, o mero fato de não serem restituídos os bens da vítima, não são hábeis a negativar o referido vetor, salvo se os bens forem significativos.

A narrativa da inversão da posse da
res furtiva
é justamente o que caracteriza o tipo penal em apreço, não podendo ser também considerado para agravar a pena-base. O prejuízo da vítima só pode ser levado em conta para negativação de circunstância judicial, se for considerável. Assim consta dos precedentes dos tribunais superiores:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO. VALOR DA RES FURTIVA QUE NÃO SE MOSTRA EXACERBADO. APARELHO CELULAR USADO. PENA-BASE REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL. PENA INFERIOR A 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. MITIGAÇÃO. FIXAÇÃO DO MODO SEMIABERTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.
1. A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado, exatamente como realizado na espécie.
2.
Em relação à avaliação negativa das consequências do delito, de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, o valor do prejuízo nos crimes patrimoniais somente pode ser considerado para elevar a pena-base quando a lesão se revele exacerbada, transcendendo os efeitos normais descritos para o tipo penal violado, o que não ocorre no caso, eis que se trata de subtração de aparelho celular usado.
3. Não havendo circunstâncias judiciais negativadas e estabelecida pena inferior a 8 (oito) anos de reclusão, não há fundamentação idônea para o agravamento do regime inicial e, assim, deve ser fixado para tanto o semi-aberto.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 554.740/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 23/03/2020) (grifei)

Na hipótese, não houve perda de patrimônio significativo, visto que foi subtraída 02 (dois) botijões de gás, 02 (dois) estabilizadores e 04 (quatro) cornetões (de valores e marcas não especificados), sendo devolvidos apenas dois cornetões, carecendo de reparo a presente circunstância.

Não havendo elementos aptos a sobrepesarem o vetor acima, considero-o como
neutro
.

Quanto ao
comportamento da vítima
, este nunca deve ser valorado desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição (Súmula nº 18/ TJPA). Assim, como no caso não houve a citada contribuição, valoro tal vetor como
neutro.

Dessa feita, restando somente uma circunstância judicial, fixo a pena base em
03 (três) anos de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa
, com fulcro na súmula 23 do TJPA.

No que tange à segunda fase, não houve a identificação de atenuantes e agravantes ao caso. No entanto, o apelante confessou o crime (fls. 85 a 86), sendo inclusive utilizado pelo magistrado
a quo
para fundamentar o édito condenatório, logo, fazendo jus a atenuante descrita no art. 65, inciso II, alínea ¿d¿ do CP.

Nesse sentido é o teor a Súmula nº 545 do STJ:
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal. (SÚMULA 545, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 19/10/2015)

Portanto, dou procedência ao pleito do apelante, e, assim, reconheço e aplico a atenuante da confissão, que o faço na fração de 1/6 (um sexto) (AgRg no HC 514.983/PE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 30/09/2019).

Não havendo causas agravante, fixo a pena intermediária em
02 (dois) anos, 06 (seis) meses e 01 (um) dia de reclusão e 57 (cinquenta e sete) dias-multa.

Na terceira fase, acertadamente, houve, apenas, a valoração da causa de aumento, descrita no §1º do art. 155 do CP, no que a mantenho. Não havendo nenhum equívoco prejudicial ao apelante nesta etapa, fixo reprimenda definitiva em
03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 01 (um) dia de reclusão mais 76 (setenta e seis) dias-multa
. No entanto, para não incorrer em
reformatio in pejus
,
mantenho a pena de multa fixada pelo juízo
a quo
em 18 (dezoito) dias-multa.

Preservo o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do delito.

Considerando a valoração negativa de uma circunstância judicial

e com fulcro no artigo 33, §2º e §3º, do Código Penal - mantenho o seu cumprimento inicial no
regime semiaberto.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

Para corroborar:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.
INEXISTÊNCIA DE OFENSA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 932 DO CPC E 34 DO RISTJ E DA SÚMULA N. 568 DO STJ. FURTO QUALIFICADO E AUMENTO DA PENA EM RAZÃO DO REPOUSO NOTURNO. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA RECLUSIVA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. MAUS ANTECEDENTES.
DESCABIMENTO. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO EM PARTE.
1. Não há falar em ofensa ao princípio da colegialidade quando a decisão monocrática é proferida em obediência aos arts. 932 do Código de Processo Civil e 34, XVIII e XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e ao enunciado contido no verbete sumular n. 568 desta Corte Superior, que franqueiam ao relator a possibilidade de não conhecer de recurso caso manifestamente inadmissível, procedente ou improcedente.
2.
É possível a incidência da causa de aumento referente ao repouso noturno tanto no crime de furto simples como na sua modalidade qualificada. Precedentes.
3. É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito diante da presença de circunstância judicial desfavorável ao réu.
4. Em recente julgamento, o Supremo Tribunal Federal, nas ADCs n.
43, 44 e 54, decidiu que é constitucional a regra do Código de Processo Penal que prevê o esgotamento de todas as possibilidades de recurso para o início do cumprimento da pena. Assim, não se pode mais executar antecipadamente a reprimenda imposta em condenação penal, confirmada pelo Tribunal, nas hipóteses em que o acusado respondeu em liberdade ao processo 5. Agravo regimental provido em parte, para afastar a execução provisória da pena.
(AgRg no AREsp 1373881/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 10/06/2020) (grifei)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e dou-lhe, parcial, provimento.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator